Tribunal: TJMT
Processo: 1004740-93.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004740-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA - CNPJ: 08.488.390/0001-00 (AGRAVANTE), AUTO POSTO MASUT VII LTDA - CNPJ: 09.663.620/0001-85 (AGRAVADO), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL SUSPENSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA POSSESSÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, com autorização de uso de força policial e arrombamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de ação de usucapião configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença possessória; e (ii) se há fundamento para impedir o cumprimento de decisão transitada em julgado que determinou a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação de usucapião posterior não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença possessória já transitada em julgada quando inexistente decisão judicial que determine a suspensão ou reconheça a plausibilidade do direito alegado.

4. A ausência de desocupação voluntária após regular intimação legitima a expedição de mandado de reintegração de posse, inclusive com uso de medidas coercitivas.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1013124-79.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004740-93.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA

AGRAVADO:

AUTO POSTO MASUT VII LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1020495-27.2021.8.11.0003, promovido por AUTO POSTO MASUT VII LTDA, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel em disputa, autorizando o uso de reforço policial e arrombamento.

Em suas razões, aduz a necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da prejudicialidade externa decorrente da Ação de Usucapião n. 1014517-30.2025.8.11.0003, ajuizada pelo Agravante, que pode tornar a ordem de reintegração injusta.

Aponta, ainda, a possibilidade de usucapião como matéria de defesa e a função social da posse, pois ocupa o bem há mais de 25 anos.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão até o julgamento deste recurso e, no mérito, sua reforma, determinando a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento da Ação de Usucapião.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 344683866).

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Recorrente nas penas da litigância de má-fé (Id. 350883367).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1020495-27.2021.8.11.0003, promovido por AUTO POSTO MASUT VII LTDA, determinou a expedição de mandado de
reintegração de posse do imóvel
em disputa, autorizando o uso de reforço policial e arrombamento
.

Sem delongas, o recurso não merece acolhimento.

Com efeito, como indicado pelo julgador singular, verifica-se que a sentença que determinou a reintegração de posse em favor do Agravado transitou em julgado em 29/04/2024, tendo sido expedido mandado de intimação em 11/03/2025 para que o Agravante desocupasse o imóvel voluntariamente, que assim não procedeu.

Verifica-se, também, que este Sodalício, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1013124-79.2025.8.11.0000, em julho de 2025, reformou a outrora determinação de suspensão do feito prolatada pelo Juízo singular para determinar seu o prosseguimento.

Inobstante, inexiste qualquer determinação judicial proferida na Ação de Usucapião ajuizada pelo Recorrente que impeça a reintegração questionada.

Aliás, a despeito do longo litígio entre as partes, não há como se olvidar que Ação de Usucapião somente foi ajuizada após o trânsito em julgado da ordem de reintegração de posse, o que coloca dúvidas acerca de sua idoneidade para fins de suspensão da referida ordem.

Logo, ausente qualquer fundamento para a suspensão da reintegração de posse do imóvel, o desprovimento do instrumental é medida que se impõe,

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar a pena de litigância de má-fé por verificar tão somente o exercício do direito de recorrer quando da interposição do presente instrumental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026